Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-73.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por VIAÇÃO PIRACICABANA S.A., em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por MISLENE PORTELA SOARES. Após a apresentação de contrarrazões, a autora juntou aos autos, termo de acordo assinado por seu advogado e pelo patrono da recorrente (IDs 38459987 – 38459989). Foi concedido prazo para manifestação da suplicada, mas quedou-se inerte (ID 39418673). Não há óbice ao acolhimento do pedido. A adesão foi assinada pelo procurador da demandada, o qual possui poderes expressos para transigir (IDs 37148879). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, a fim de tomar as demais providências. Custas finais, se houver, pela ré, conforme fixado no ajuste. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601